Tribunal: TJSP
Processo: 2083896-96.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão recorrida que não aprecia liminar em plantão judicial, por entender não ser matéria de plantão – Pretensão de apreciação da liminar em plantão judicial – Antecipação da tutela recursal indeferida em

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – Admissível, pelo relator, em caso de não conhecimento do recurso – Aplicação do art. 932, III, do novo CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão recorrida que não aprecia liminar em plantão judicial, por entender não ser matéria de plantão – Pretensão de apreciação da liminar em plantão judicial – Antecipação da tutela recursal indeferida em plantão judicial – Término do plantão judicial – Ação judicial de primeiro grau que ainda não foi distribuída ao Juízo natural competente, que ainda apreciará a liminar, fora do contexto de plantão judicial – Perda do objeto. RECURSO PREJUDICADO.